Tribunal: STF
Processo: Rcl 43941
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Sobrestamento praticado pelo Tribunal a quo fundamentado em norma legal. 4. Usurpação de competência. Não ocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.